Tribunal: TJBA
Processo: 8026388-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026388-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: EURIDES BARROS DE OLIVEIRA Advogado(s):WELLINGTON ANDRADE SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação indenizatória, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos na conta bancária da autora, decorrentes de empréstimo que ela alega não ter contratado, sob pena de multa mensal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; e (ii) se o valor e a periodicidade da multa cominatória fixada são razoáveis e proporcionais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a Súmula nº 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o que confere verossimilhança às alegações da consumidora. 4. O perigo de dano é evidente, considerando que a manutenção dos descontos de valor elevado pode causar prejuízos financeiros significativos à agravada, pessoa idosa e de rendimentos modestos, caracterizando também o risco de dano reverso caso a medida seja suspensa. 5. A fixação de multa cominatória é medida adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial, conforme os artigos 139, IV, 297 e 537 do CPC. 6. A multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se razoável e proporcional, atendendo à sua finalidade coercitiva sem gerar enriquecimento ilícito, estando a periodicidade mensal alinhada à natureza da obrigação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Em ações que discutem a validade de contrato de empréstimo, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas quando presentes a probabilidade do direito, fundamentada na alegação de fraude, e o perigo de dano ao consumidor. 2. A multa cominatória fixada em valor e periodicidade mensais, compatíveis com a obrigação de não fazer e o porte econômico do ofensor, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 297; 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8026388-12.2025.8.05.0000, em que é Agravante BANCO BRADESCO SA e Agravado(a) EURIDES BARROS DE OLIVEIRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.